Tribunal: TCU
Processo: 023.955/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Elza Cesetti em face do Acórdão 10983/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o subitem 9.3.2, sem prejuízo de orientar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial transitada em julgado em 20/6/2012, nos autos do Mandado de Segurança 2003.34.00.036853-0, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do MPU no DF - Sindjus/DF, e que tramitou na 17a Vara da Seção Judiciária do DF; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.